Tribunal: CARF
Processo: 15746.722159/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722159/2021-75
RESOLUÇÃO
3302-002.953 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal lavrou Auto de Infração em
desfavor da empresa PagSeguro Internet S.A., CNPJ no 08.561.701/0001-01, relativamente ao ano-
calendário de 2017, exigindo valores a título de IOF – operações de crédito, acrescidos de multa de
ofício e juros de mora, alcançando, à época da constituição, o montante aproximado de R$ 239
milhões.
Segundo a descrição contida no Relatório Fiscal, a autuação decorreu da
constatação de que a contribuinte utilizava determinadas contas contábeis, tanto no ativo quanto
no passivo, para registrar movimentações financeiras recíprocas com outras sociedades do grupo
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.953 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722159/2021-75
2
econômico. Tais registros estariam relacionados a ajustes em contratos de conta corrente
mercantil e a rateio de despesas administrativas firmados, especialmente, com a Universo Online
S.A. e a Net+Phone. Para a fiscalização, as movimentações assim contabilizadas configurariam
operações de crédito equivalentes a mútuo, sujeitas à incidência do IOF, nos termos do art. 13 da
Lei no 9.779/1999.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual
sustentou, em síntese: (i) nulidade do lançamento por vícios de enquadramento e de
fundamentação; (ii) ocorrência de decadência parcial, sob o fundamento de que o IOF estaria
submetido ao regime do art. 150, §4o, do CTN; (iii) inexistência de fato gerador, porquanto os
lançamentos não representariam mútuo financeiro, mas sim simples compensações contábeis ou
reembolsos de despesas; (iv) validade e efetividade dos contratos de rateio de despesas, com
critérios objetivos e documentos comprobatórios; e (v) violação ao princípio da capacidade
contributiva e inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/1999, ao tributar operações que
não configurariam negócios financeiros.
A instância de origem, todavia, entendeu de forma diversa. Por meio do Acórdão no
101-022.281, de 09/11/2022, a DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente
a exigência. Para tanto, afastou a alegada nulidade, reconheceu a aplicação do art. 173, I, do CTN,
por se tratar de tributo sem pagamento antecipado, e consignou que as movimentações em conta
corrente mercantil e em rateio de despesas, tal como registradas pela PagSeguro, caracterizariam
operações de crédito, atraindo a incidência do IOF. No mais, rejeitou a alegação de
constitucionalidade, por falta de competência administrativa para apreciá-la.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
expendidas na fase de impugnação e insistindo na ausência de fato gerador do IOF, na
regularidade dos contratos de rateio e na inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN ao caso concreto.
Em sessão realizada em 14/05/2024, esta Turma, sob minha relatoria, deliberou
pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no 3302-002.806), a fim de melhor
esclarecer pontos sensíveis da controvérsia. Determinou-se, assim, que a unidade de origem se
manifestasse acerca: (i) da eventual dedução de saldos devedores a título de quitação de multas;
(ii) da razoabilidade e efetividade dos critérios de rateio de despesas administrativas; e (iii) da
natureza dos ajustes de compensação de contratos contabilizados pela recorrente.
A diligência foi cumprida pela fiscalização, que apresentou Informação Fiscal
esclarecendo não terem sido constatadas deduções de multas, confirmando a existência de
contratos de rateio com critérios considerados razoáveis, ainda que com ressalvas quanto à forma
de escrituração, e apontando falhas documentais na identificação de determinados lançamentos
classificados como ajustes de compensação.
Instada a se manifestar, a contribuinte reiterou que não houve qualquer quitação
de multas, defendeu a legitimidade e a essencialidade das despesas rateadas, notadamente
aquelas vinculadas ao fornecimento e manutenção de leitores de cartões, e sustentou que os
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.953 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722159/2021-75
3
ajustes de compensação seguiram práticas contábeis usuais, não se confundindo com operações
de crédito tributáveis.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e subscrito por representante regularmente
constituído (art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e art. 59 do RICARF). Passo ao exame das
preliminares e do mérito.
II – Contextualização da Matéria
Trata-se de recurso voluntário interposto por PagSeguro Internet S.A. contra auto
de infração lavrado para exigir IOF – operações de crédito, referente ao ano-calendário de 2017,
sob o fundamento de que as movimentações entre a recorrente e outras empresas do grupo
econômico, registradas em contas contábeis do ativo e do passivo, configurariam operações de
mútuo sujeitas à incidência do imposto.
As contas destacadas foram:
 Ativo: 0013111002 e 0013111012;
 Passivo: 0022311002 e 0022311012.
A fiscalização considerou os saldos devedores diários e acréscimos mensais para
compor a base de cálculo do IOF, conforme art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, apurando
valor total aproximado de R$ 239 milhões.
A contribuinte, em sua impugnação, alegou, entre outros pontos, que:
 as referidas contas registram movimentações contábeis recíprocas e rateio
de despesas, e não operações de crédito;
 o cálculo do IOF foi feito sem compensação entre contas do ativo e passivo;
 houve indevida inclusão de ajustes e compensações de saldos na base de
cálculo;
 e que não existiram deduções de multas ou saldos de passivo que
configurassem operações tributáveis.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.953 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722159/2021-75
4
A DRJ julgou a impugnação improcedente, entendimento mantido pelo recurso,
agora submetido a esta Turma.
III – Análise da Instrução Probatória
A análise detida dos autos revela lacunas de natureza técnica que impedem o
julgamento de mérito neste momento.
Embora o procedimento fiscal tenha descrito as movimentações contábeis e
identificado as contas envolvidas, não há comprovação suficiente de como se formou a base de
cálculo do IOF, especialmente quanto:
 à inclusão das quatro contas (duas de ativo e duas de passivo) no cômputo
da base tributável, sem explicitação de eventuais lançamentos compensatórios;
 à justificativa para inclusão de saldos de contas do passivo (redução de
saldos devedores) como elementos formadores de base de cálculo;
 à razão pela qual tais saldos de passivo não foram utilizados para compensar
os saldos do ativo na apuração do saldo diário devedor;
 e à eventual consideração de ajustes e compensações de saldos (estornos ou
reclassificações contábeis) como movimentações sujeitas à tributação.
Esses pontos não estão claramente respondidos nem no Relatório Fiscal.
Embora a fiscalização tenha concluído pela razoabilidade dos contratos de rateio e
pela ausência de dedução de multas, permanece obscura a metodologia de cálculo adotada e a
coerência entre os saldos de ativo e passivo.
Diante disso, entende-se necessária nova diligência à unidade de origem, a fim de
suprir as lacunas probatórias que comprometem a formação do convencimento colegiado.
IV – Quesitos para Diligência
Para elucidar as dúvidas remanescentes, determino que a Delegacia da Receita
Federal responsável realize as seguintes verificações:
Base de Cálculo e Contas Envolvidas
 Confirmar se as quatro contas contábeis identificadas (ativo: 0013111002,
0013111012; passivo: 0022311002, 0022311012) foram integralmente
incluídas na base de cálculo do IOF, discriminando os critérios e eventuais
compensações aplicadas.
 Esclarecer se houve apuração individual ou consolidada dos saldos diários e
quais procedimentos foram adotados para evitar duplicidade de lançamento
entre contas correlatas.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.953 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722159/2021-75
5
Saldos do Passivo
 Explicar por que os saldos das contas do passivo foram considerados na base
de cálculo do IOF, caso tenham sido, indicando o fundamento técnico-
contábil e legal que sustenta essa inclusão.
 Detalhar a natureza das movimentações do passivo: se correspondem a
valores recebidos, ajustes contábeis ou reclassificações.
Compensação entre Ativo e Passivo
 Verificar se os saldos das contas do passivo foram utilizados para reduzir os
saldos das contas do ativo na determinação do saldo devedor diário.
 Caso negativo, justificar a metodologia adotada e demonstrar, mediante
planilha, o impacto dessa exclusão na apuração final.
Ajustes e Compensações de Saldos
 Esclarecer se ajustes, estornos ou compensações registrados nas contas
contábeis foram incluídos na base de cálculo do IOF.
 Demonstrar, com documentação contábil (razões, planilhas e ECF), quais
lançamentos foram considerados para o somatório dos saldos diários e se
refletem operações efetivas de crédito.
Aspectos Contábeis e Legais
Indicar as normas contábeis e fiscais utilizadas como referência para os critérios de
inclusão/exclusão de saldos, em especial quanto ao conceito de “entrega de recursos” previsto no
art. 3o, §1o, I, do Decreto no 6.306/2007.
V – Conclusão
À vista do exposto, converto o julgamento em diligência, para que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil esclareça os pontos descritos nos quesitos acima, apresentando planilhas
detalhadas, documentos contábeis e manifestação técnica conclusiva sobre cada item, intimando
a contribuinte para manifestar-se sobre o resultado final da diligência.
Após o cumprimento da diligência e devolução dos autos, o processo deverá
retornar a esta Turma para novo julgamento.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original